Tribunal: TJES
Processo: 5000172-77.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000172-77.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: MARLI DE LOURDES DO VALLI MOROSINI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000172-77.2025.8.08.0066

RECORRENTE:

ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

RECORRIDA: MARLI DE LOURDES DO VALLI MOROSINI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido pela parte requerida contra sentença de id 14865909, sendo este cabível, tempestivo e a parte recorrente postula pelo benefício da justiça gratuita.

A Recorrente, pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita. Contudo, a condição de entidade sem fins lucrativos, por si só, não garante a isenção automática do preparo. A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 481), consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso em tela, a Recorrente não colacionou aos autos qualquer documento contábil ou financeiro que demonstre sua hipossuficiência. Diante da ausência de comprovação da alegada miserabilidade jurídica,
INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça
.

Contudo, considerando que a análise do pedido se deu apenas neste momento e, em homenagem ao princípio do não-surpresa e do acesso à justiça, deveria ter sido oportunizado o recolhimento do preparo. Nesse passo, por economia processual e por vislumbrar que o mérito do recurso não favorece a parte Recorrente, recebo o recurso e passo diretamente à sua análise.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a parte Requerente pretende declaração de ilegalidade de descontos/mensalidades incidentes sobre seu benefício pela parte Requerida, bem como a restituição de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
nos seguintes termos: “
Ante o exposto, profiro resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: DECLARAR indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora a título de “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701” no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes, bem como DETERMINAR à parte ré que se abstenha de efetuar descontos referentes à referida rubrica no benefício previdenciário da autora [...]; CONDENAR a ré a restituir à parte autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário, em dobro, no valor total de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), além dos que vierem a ser efetuados no curso do processo, também em dobro [...]; CONDENAR a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais [...]
”.

Inconformada com a conclusão posta, a parte Requerida move Recurso de id 14865912 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o INSS, inadequação do rito por necessidade de realização de perícia. No mérito, pretende o afastamento da determinação de restituição em dobro e alega a inexistência do dever de indenizar (danos morais).

Contrarrazões no id 14865923.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Quanto às preliminares arguidas,
registro que não se apresenta a necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o INSS. Isso porque, diferente do que alega o Recorrente, a eficácia da sentença não depende da inclusão da autarquia no polo passivo.

Também não prospera alegação de necessidade de perícia para se analisar a manifestação de vontade da parte recorrida. Isso porque o contexto probatório é suficiente para essa análise, o que inclusive foi feito adequadamente pelo Juízo sentenciante.

Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas
.

Nas questões de mérito,
quanto à forma de restituição,
está correta a determinação de restituição em dobro, posto que conforme atual entendimento TJES e Turmas Recursais deste Estado, identifica-se a existência de relação de consumo no presente caso
. Isso porque a parte Recorrente se configura como prestadora de serviços, e a parte Recorrida, ainda que alegue não ter contratado diretamente os serviços, se enquadra na figura de consumidora por equiparação, vítima de uma possível falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, seguindo o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o CDC é aplicável às entidades sindicais e associativas quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos
(TJES; Apelação Cível no processo nº 5000209-44.2024.8.08.0065; Relator Arthur José Neiva de almeida, 4ª Câmara Cível; julgado em 13/02/2025).

Quanto aos danos morais, estes são presumidos, na medida em que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar. O valor arbitrado (R$ 4.000,00) mostra-se razoável, atendendo aos fins da indenização dessa espécie e está em consonância com a jurisprudência do Poder Judiciário Estadual para casos semelhantes.

Portanto, verifica-se que o Juízo pregresso analisou corretamente a relação jurídica e a sentença combatida não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)